Tribunal: TCU
Processo: 017.410/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7809/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.410/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriele do Rocio da Silva Oliveira (XXX.092.299-XX); Alessandra Mara Pereira da Silva Zabot (XXX.202.489-XX); Ana Ligia Bragueto Costa (XXX.082.779-XX); Leslie Mara Bragueto Vicentini (XXX.230.319-XX); Neide Teresinha Grenteski Matias (XXX.247.399-XX); Rosaura Maria Fricke (XXX.544.700-XX); Silvana Maria Machado Barzocchini (XXX.384.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.